Tribunal: TJMT
Processo: 1011649-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011649-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), ADILSON DA SILVA DERMONDES - CPF: 534.922.341-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011649-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADILSON DA SILVA DERMONDES

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON DA SILVA DERMONDES
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada

nos autos da

Ação de Busca e Apreensão no 1004798-96.2024.8.11.0055, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que
deferiu
a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“a constituição do peticionante em mora nunca ocorreu de forma válida, pois a notificação não foi enviada para o endereço do contrato”
(sic)

Sustenta que
“O número do contrato que a notificação faz menção é completamente diferente do contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes; e o endereço que foi enviado a notificação é diferente do disposto no contrato (tema 1132/STJ). Logo, a mora não foi constituída, isso se analisa apenas mediante análise documental já acostada, vejamos a notificação acostada pelo banco nos autos da Busca e Apreensão sob o aspecto da primeira nulidade”
(sic)

Aduz, ainda, qu
e “Com relação à PROBABILIDADE DO DIREITO, resta incontroverso que, fulcro na Súmula 72 do STJ e Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da mora é requisito basilar e essencial, portanto, pressuposto obrigatório, para que a Ação de Busca e Apreensão tenha sua válida constituição e regular desenvolvimento, não podendo ser ajuizado a Ação de Busca e Apreensão para posterior constituição em mora”

Quanto ao RISCO DA DEMORA este requisito fica caracterizado pelo fato de em razão do ajuizamento da presente Ação de Busca e Apreensão, tem-se incontroverso o risco da apreensão do veículo a qualquer momento! Mesmo diante das inúmeras irregularidades e nulidades que poderiam e deveriam ter sido analisadas pelo juízo a quo”
(sic)

Com base nos pressupostos legais, pugna provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela antecipada deferida na origem.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 20/05/2024, conforme decisão de Id 214765664,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id
216354174
), ainda pendente de análise.

Contraminuta acostada no Id 219159161.

Deferida a justiça gratuita neste recurso (Id 214765664)

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19/06/2024 a 21/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
ADILSON DA SILVA DERMONDES
busca a reforma da decisão proferida nos autos da busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando à apreensão dos veículos descritos na inicial.

Para tanto, o agravante relata que
“a constituição do peticionante em mora nunca ocorreu de forma válida, pois a notificação não foi enviada para o endereço do contrato”
(sic)

Sustenta que
“O número do contrato que a notificação faz menção é completamente diferente do contrato de alienação fiduciária pactuado entre as partes; e o endereço que foi enviado a notificação é diferente do disposto no contrato (tema 1132/STJ). Logo, a mora não foi constituída, isso se analisa apenas mediante análise documental já acostada, vejamos a notificação acostada pelo banco nos autos da Busca e Apreensão sob o aspecto da primeira nulidade”
, motivo pelo qual pugna provimento do recurso, para o fim de revogar a tutela antecipada deferida na origem.

Pois bem. Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação

dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Na hipótese, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor, ora agravante, informou seu endereço na
“Rua Cinco A,
no 1448
, B Jardim Paraiso, Jardim Esmeralda, Tangará da Serra – MT. CEP 78305-201”
(Id 148753359 – autos de origem).

Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço indicado no contrato, porém, o AR retornou com o motivo
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
(Id 148753361).

Impede destacar, por oportuno, que o agravante a fim de corroborar sua hipossuficiência financeira, acostou no Id 214697666, contrato de trabalho experiência onde na sua qualificação consta o endereço como sendo “Rua Cinco A,
n
o 448
, na Cidade de Tangará da Serra”

Logo, se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação,
endereço inexistente
ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – NÚMERO INEXISTENTE – ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (N.U 1053878-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040597-82.2023.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024